Tribunal: TJPA
Processo: 0800421-37.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800421-37.2022.8.14.0028

APELANTE: WELKC DE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0800421-37.2022.8.14.0028

ORIGEM:VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: WELKC DE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORDEM JUDICIAL. PROVAS TESTEMUNHAIS E MÍDIAS DIGITAIS CORROBORANDO A NARRATIVA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA COM VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Welkc de Almeida Silva
contra sentença da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Marabá/PA, que o
condenou à pena de 3 meses de detenção
, em regime aberto, por
descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06), com suspensão da pena por 2 anos.

A defesa pleiteou
absolvição
, alegando
ausência de dolo
ou
insuficiência de provas
.

Ministério Público e Procuradoria de Justiça manifestaram-se
pelo desprovimento
do recurso.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a existência de provas suficientes para
manutenção da condenação
pelo crime de
descumprimento de medida protetiva
, com ênfase na presença do
dolo
e no valor probatório da
palavra da vítima
.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O crime previsto no
art. 24-A da Lei Maria da Penha
exige prova de que o agente
tinha ciência da medida protetiva
e
voluntariamente a descumpriu
.

Nos autos, restou
comprovada a ciência
do apelante acerca da medida judicial, bem como o seu
descumprimento
, mediante:

depoimentos de
policiais militares
que atenderam a ocorrência;

vídeos e registros telefônicos
apresentados;

narrativa
detalhada da vítima
, mesmo que não ouvida em juízo, corroborada por
elementos técnicos e testemunhais
.

A ausência de depoimento judicial da ofendida
não invalida a condenação
, pois sua versão está
amparada por provas independentes
e
produzidas sob o contraditório
.

A jurisprudência reconhece o valor especial da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, quando
coerente e corroborada por outros elementos
, inclusive sem necessidade de laudo técnico direto.

Alegações defensivas de ausência de dolo e insuficiência probatória
não se sustentam diante do conjunto probatório robusto
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença condenatória por violação ao art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Tese de julgamento:

É válida a condenação por descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha) quando comprovada a ciência da ordem judicial e sua violação, sendo a palavra da vítima, corroborada por outras provas, suficiente à formação do juízo condenatório.

O depoimento policial e registros de mídia digital, aliados ao contexto probatório, suprimem a ausência de oitiva judicial da vítima quando há harmonia probatória.

Dispositivos legais citados:

Lei 11.340/2006
, art. 24-A;

Código Penal
, arts. 107, 109, VI;

Código de Processo Penal
, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante:

TJPA, ApCrim 0800113-60.2023.8.14.0094, Rel. Desa. Vânia Lúcia C. Silveira, 1ª TDP, j. 11/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0800421-37.2022.8.14.0028

ORIGEM:VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: WELKC DE ALMEIDA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Welkc de Almeida Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, o qual o condenou como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão da pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos.

Na mesma decisão, foi declarada extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime tipificado no art. 147 do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107 e 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando a ausência de dolo ou, alternativamente, a insuficiência de provas para sustentar a condenação (ID nº 28052283).

Apresentadas as contrarrazões, o órgão do Ministério Público requer o improvimento do apelo (ID nº 29157918).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa postulou a absolvição do apelante em razão da alegada ausência de dolo ou insuficiência de provas.

Contudo, não merece acolhida tal tese.

O art.24-A da
Lei 11.340/2006
exige que o agente, ciente de medida protetiva de urgência, descumpra-a voluntariamente.

No caso em exame, restou comprovado que o apelante tinha ciência da ordem judicial e que a descumpriu.

Sustenta a defesa que a sentença condenatória estaria apoiada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem comprovação idônea produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Todavia, a alegação não se sustenta diante da robustez do conjunto probatório constante dos autos.

No presente caso, a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 foram demonstradas por diversos meios de prova, inclusive sob contraditório, destacando-se o depoimento das testemunhas presenciais, em especial os policiais militares que atenderam a ocorrência.

O policial Juvenilson Pereira, por exemplo, confirmou em juízo que a vítima lhe relatou o descumprimento das medidas protetivas e que o acusado foi abordado em seu local de trabalho sem apresentar resistência, circunstâncias que ratificam o conhecimento prévio do réu quanto à ordem judicial vigente.

Ademais, embora a ofendida não tenha sido localizada para prestar depoimento em juízo, sua narrativa apresentada na fase policial revela um relato coeso e detalhado dos fatos, corroborado por outros elementos técnicos e testemunhais, inclusive gravações em vídeo e cópias de chamadas telefônicas anexadas aos autos.

A própria vítima declarou que registrou o ocorrido por meio de vídeo, relatando com riqueza de detalhes, as ameaças, insultos e a invasão de sua residência pelo apelante,
contrariando diretamente a proibição judicial de aproximação.

Importante destacar que, em se tratando de crimes ocorridos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e respaldada por outros elementos de convicção — como ocorre no caso em tela —, assume especial relevância para embasar um juízo condenatório, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça.
Por todos, cito:

ementa
: direito penal. apelação criminal. lesão corporal no contexto de violência doméstica.
palavra da vítima corroborada por outros elementos. autoria e materialidade comprovadas. recurso improvido.
i. caso em exame.
Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, II, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
ii. questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) é possível o reconhecimento da tese absolutória com base no art. 386, VII, do CPP; ou (iii) é cabível a desclassificação da conduta para a forma culposa.
i
ii. razões de decidir
3. A materialidade do crime foi demonstrada por boletim médico que atestou lesões compatíveis com agressões físicas, corroborado por fotografias. 4. A autoria restou comprovada pelo relato da vítima, firme e coerente, e por testemunho do policial militar que já havia atuado em outras ocorrências de violência doméstica praticadas pelo réu contra a mesma vítima. 5. A palavra da vítima, quando harmônica com outros elementos de prova, possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico. 6. A alegação de legítima defesa mostrou-se isolada e infundada, sem amparo probatório e sem preenchimento dos requisitos legais do art. 25 do Código Penal. 7. A conduta dolosa ficou evidenciada pelas agressões reiteradas e intencionais, praticadas contra pessoa em situação de vulnerabilidade, afastando a possibilidade de desclassificação para a forma culposa.

iv. dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação por crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica. 2. A prática reiterada e intencional de agressões físicas em ambiente familiar revela dolo direto, afastando a alegação de lesão culposa ou legítima defesa.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13º; Lei 11.340/06, art. 7º, II; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.682.906/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 12.08.2025, DJEN 22.08.2025
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800113-60.2023.8.14.0094 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025).

Portanto, não se verifica qualquer mácula na valoração do acervo probatório realizado pela sentença recorrida, que se apoiou em fundamento legítimo e em provas suficientes à condenação, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de insuficiência probatória.

Posto isso,
conheço e

nego
provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025